Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719036-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA AGRAVADO: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARMANDO JORGE BARCELLOS CORRÊA contra decisão de ID 192676325 (autos originários), que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença provisório deve ser suspenso, porquanto resta pendente o julgamento de agravo de recurso especial adesivo perante o STJ; que existe a rediscussão sobre a valoração das provas “podendo modificar processo principal e, com isso o cumprimento provisório de sentença”. Ao final, requer, liminarmente, seja determinada suspensão do cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo n. 0744263-04. 2023.8.07.0001, até o trânsito em julgado do processo, autos n. 0704525- 77.2021.8.07.0001, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O cumprimento provisório de sentença permite ao credor iniciar a execução da sentença pendente de recurso, sem efeito suspensivo, antes, portanto, do trânsito em julgado (art. 520 do CPC). Ademais, deve ser garantido que, caso a decisão seja reformada ou anulada, seja possível retornar as partes ao estado anterior. Isso significa que o cumprimento provisório deve garantir a reversibilidade dos atos executados (art. 520, inc. I e II, do CPC). Há casos em que o cumprimento provisório exige que o exequente preste caução suficiente para cobrir possíveis prejuízos do executado, caso a sentença seja posteriormente modificada ou anulada (art. 520, inc. IV, do CPC). Essa é a hipótese dos autos, tendo sido determinado ao exequente que providenciasse a caução devida. Em resposta, o exequente/agravado apresentou os documentos de ID 183415523 e 183415524, que ainda aguardam a análise pertinente. Portanto, além da ausência de probabilidade do direito, não se vislumbra a existência de perigo de dano, apta a suspender o cumprimento provisório de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora